Tribunal: TJMT
Processo: 1000765-50.2020.8.11.0040
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000765-50.2020.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Consórcio]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[FERNANDO DA SILVA FRANCA - CPF: 024.273.041-82 (APELANTE), LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA - CPF: 006.999.121-99 (ADVOGADO), MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 04.124.922/0001-61 (APELADO), WASHINGTON LUIZ DE MIRANDA DOMINGUES TRANM - CPF: 015.405.476-39 (ADVOGADO), FERNANDO DA SILVA FRANCA - CPF: 024.273.041-82 (APELADO), LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA - CPF: 006.999.121-99 (ADVOGADO), MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 04.124.922/0001-61 (APELANTE), WASHINGTON LUIZ DE MIRANDA DOMINGUES TRANM - CPF: 015.405.476-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE OS RECURSOS, ANULANDO A SENTENÇA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE ADESÃO (CONSÓRCIO) COM RESTITUIÇÃO IMEDIATA DE QUANTIA PAGA C/C ANULAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – AÇÃO MOVIDA POR CONSUMIDOR QUE TERIA SIDO ENGANADO PELA EMPRESA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO –DÚVIDAS QUANTO À VERDADE DOS FATOS – NECESSÁRIA A DILAÇÃO PROBATÓRIA – SENTENÇA ANULADA – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

1 - N
ão há ofensa ao princípio da dialeticidade se a empresa demandada atacou, um a um, todos os pontos decididos no ato sentencial objurgado, declinando os motivos da sua irresignação.

2 –
Conquanto existam feitos que envolvam consumidor e a empresa
Multimarcas de Consórcio
que tiveram os pedidos acolhidos e confirmados por esta Corte de Justiça, não se pode “julgar por atacado” ou “presumir o prejuízo”, é necessário analisar caso a caso. À parte compete comprovar, de forma irresoluta e indene de dúvida, que não tinha a intenção de aderir ao grupo de consórcio e que houve o cometimento da prática abusiva, o que não se vê, de plano, no caso destes autos.

3 -
Os fatos articulados na inicial não se enquadram na hipótese de julgamento antecipado, não sendo o caso de aplicação da exegese do art. 355, I e II, do CPC. Logo, cabia à Juíza
a quo
seguir o que determina o artigo 357 da Lei de Ritos, delimitando as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, especificando os meios de prova admitidos e designar audiência de instrução e julgamento. Sentença anulada.

R E L A T Ó R I O

São 02 (dois) Recursos de Apelação, sendo um interposto pela
Multimarcas Administradora de Consórcios Ltda
. e o outro por
Fernando da Silva França,
ambos em virtude da sentença proferida pela Juíza da 1.ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais.

A Juíza sentenciante concluiu que houve a prática abusiva de propaganda enganosa perpetrada pela empresa em detrimento do direito do consumidor, consistente no oferecimento da falsa promessa de adesão ao grupo de consórcio com cota contemplada.

Em vista disso, rescindiu o Contrato de Adesão em Grupo de Consórcio e condenou a
Multimarcas Administradora de Consórcios Ltda
. à restituição imediata do valor vertido pelo consumidor para a adesão ao grupo, corrigido pelo INPC a partir do desembolso e acrescido de juros de mora de 1% a contar da citação. Além disso, foi condenada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), corrigido pelo INPC a partir da sentença e acrescido de juros de mora de 1% desde a citação.

Por fim, a fornecedora dos serviços foi condenada no ônus da sucumbência, cujos honorários foram arbitrados em 10% do valor da condenação.

A
Multimarcas Administradora de Consórcios Ltda
. sustenta que a Juíza sentenciante não se atentou para as provas produzidas nos autos, em especial a de que o consumidor foi alertado no pós-venda de que a sua cota de consórcio deveria ser sorteada, pois não havia garantia de data de contemplação, e que a Julgadora sentenciante fundamentou seu entendimento em áudios aleatórios que nada têm a ver com o caso concreto
.

Afirma que o fato de existir reclamações de consumidores na
internet
não deve servir de fundamento para a sua condenação.

Reitera que não há falar em vício de consentimento na contratação, e que o instrumento contratual deixa evidente que a liberação do crédito se dá por sorteio, oferta de lance vencedor ou pelo encerramento do grupo. Ou seja, que não há promessa de contemplação, pois no contrato consta em vermelho e em caixa alta que “
não há garantia de data de contemplação
”.

Assevera que não há falar em rescisão porque o contrato de adesão respeitou as regras do artigo 104 do Código Civil, de maneira que o consumidor deve aguardar o término do grupo para reaver o valor vertido, decotada a multa contratual, a taxa de administração, a comissão de corretagem e o seguro contratado, em virtude da sua manifesta desistência, conforme Cláusula 42ª.

Aduz que a Juíza sentenciante “julgou por atacado”, pois não se ateve à particularidade de caso a caso, e que os áudios juntados pelo consumidor são inaudíveis.

Sustenta que os
print
da tela de televisão apontando a propalada propaganda enganosa não serve de prova, uma vez que no seu endereço eletrônico não consta qualquer tipo de oferta de cota contemplada.

Forte nesses argumentos, a pessoa jurídica pugnou pela reforma total da sentença, afastando a sua condenação por danos morais, e que o contrato seja mantido, ficando o consumidor autorizado a levantar o montante devido com a dedução da multa prevista na cláusula penal, da taxa de adesão, da taxa de administração, do seguro e da comissão de corretagem da venda de consórcio, nos termos do artigo 22 e 30 ambos da Lei 11.795/08, ou depois do 30º (trigésimo) dia depois da data prevista para o encerramento do grupo, o que ocorrer primeiro.

Alternativamente pugna pela redução da verba condenatória e que os juros de mora incidam a partir de 06/11/2026, quando encerrar o grupo de consórcio.

Por outro lado,
Fernando da Silva França
pediu, em preliminar, que lhe seja deferido o direito de produzir a prova oral na eventual hipótese de a sentença ser reformada e o seu pedido julgado improcedente, máxime porque houve o julgamento antecipado da lide.

No mérito, o consumidor se insurge quanto ao valor da indenização e dos honorários advocatícios, bem como quanto à improcedência do pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé.

Requer a majoração da verba indenizatória para R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), ao argumento que o montante fixado pela Julgadora
a quo
não atende ao caráter sancionatório da indenização.

Quanto aos honorários advocatícios, pugna para que sejam fixados em 20% (vinte por cento) do valor do contrato litigioso.

O Apelante, ainda, pretende que a empresa Apelada seja condenada em litigância de má-fé equivalente em 10% do valor atualizado da causa, por alterar a verdade dos fatos, uma vez que que ludibriou inúmeros consumidores no intuito de fazê-los aderir ao grupo de consórcio mediante a falsa promessa de contemplação imediata.

Nas contrarrazões apresentadas por
Fernando da Silva França
(Id. 7291506), este suscitou preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal e, no mérito, rechaçou os termos do apelo da pessoa jurídica.

A despeito disso, o consumidor reiterou o que já havia arguido na preliminar do seu apelo, de que acaso acolhida a tese da empresa de que não há provas do alegado, que seja determinada a abertura da instrução processual, porque ao caso não se aplica a teoria da causa madura, e que a Juíza sentenciante julgou o feito apenas com suporte em demandas similares, e também pelo fato de existir Ação Civil Pública proposta em face da empresa em trâmite na Comarca de Sinop/MT.

Mais adiante, impugnou a gravação de pós-venda juntada pela
Multimarcas Administradora de Consórcios Ltda
.

Depois de apresentadas as contrarrazões,
Fernando da Silva França
peticionou nos autos citando julgado da lavra da Desembargadora
Serly Marcondes Alves
– RAC nº 1008725-91.2019.8.11.0040, publicado em 23/11/2020 - atinente ao recurso que decidiu causa semelhante a esta, mantendo a sentença proferida pela Juíza da Comarca de Sorriso, o que, no seu entender, trataria de decisão paradigma.

Não há contraminuta da
Multimarcas Administradora de Consórcios Ltda
., embora intimada para o ato.

No Id 81980957 determinei que
Fernando da Silva França
juntasse os áudios de 06/09/2017, 21/09/2017, 23/04/2018, 07/05/2018, assim como a mídia identificada nos Ids 72970098 e 72970099 (“gerente falando”), as quais instruem a petição inicial, bem como o áudio que acompanha a impugnação à contestação (ID 72971487). Da mesma forma, concedi à
Multimarcas Administradora de Consórcios Ltda
. para juntar a gravação pós-venda (Id 72971480), sendo que os litigantes cumpriram o determinado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Fernando da Silva França
propôs a Ação de Rescisão Contratual em face da
Multimarcas Administradora de Consórcios Ltda
.
alegando que, em setembro de 2017, teve acesso aos panfletos da empresa e se interessou pela oferta publicitária, tendo se dirigido à filial em Sorriso/MT, sendo atendido pela vendedora chamada
Edilene
.

Prosseguiu na narrativa aduzindo a vendedora lhe propôs uma carta de crédito no valor de R$ 65.580,05 (sessenta e cinco mil quinhentos e oitenta reais e cinco centavos) e que deveria pagar a importância de R$ 3.000,00 (três mil reais) para participar do grupo, sendo-lhe prometido que dentro de, aproximadamente, um mês a carta de crédito seria contemplada, mas não no valor total, e sim de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais).

O consumidor salientou que não foi informado de que os R$ 3.000,00 (três mil reais), pagos em dinheiro, serviriam para pagar a comissão da vendedora e a taxa de adesão.

Continuou a explicação dizendo que a vendedora lhe dissera que, se por ventura recebesse qualquer ligação dos representantes da empresa, deveria confirmar tudo o que lhe disseram, inclusive que receberia R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), e não R$ 65.580,05 (sessenta e cinco mil quinhentos e oitenta reais e cinco centavos).

Alega que foi induzido a acreditar que o valor pago na entrada seria o lance para obter a carta de crédito, o que o deixou animado, fazendo com que, em 31/08/2017, assinasse o Contrato de Adesão ao Grupo de Consórcio nº 987, Cota nº 627, o qual se trata de grupo em andamento, com parcela inicial de R$ 691,00 (seiscentos e noventa e um reais), sendo que a soma da taxa de adesão mais a comissão de venda foi equivalente à importância de R$ 2.996,00 (dois mil novecentos e noventa e seis reais), ou seja, exatamente a quantia paga em dinheiro.

Em virtude do ocorrido, alegou ofensa ao princípio da boa-fé, da transparência, da informação clara e precisa sobre o produto oferecido no mercado, da vulnerabilidade e da proteção do consumidor, pois os vendedores da

Multimarcas Administradora de Consórcios Ltda
.
foram instruídos a angariar clientes e
“cometeu ilícito atrás de ilícito, primeiramente prometendo algo que é impossível, em sequencia deixou de prestar informações sobre o abatimento da taxa de adesão (adiantamento da TA) no total da taxa de administração do consórcio e, por fim, deixou de atendê-lo e prestar contas.”

Relatou que, depois de transcorrido os primeiros 30 (trinta) dias prometidos pela vendedora, o consumidor não recebeu o crédito prometido, no importe de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), dando causa ao registro de Reclamação no Procon alegando que a empresa lhe induziu ao erro, pois acarretou
prejuízos materiais e morais
,
já que emprestou o dinheiro da entrada acreditando que obteria o retorno imediato.

Continuou explicando que, alguns dias depois, recebeu ligação de uma representante da empresa, originária de Belo Horizonte/MG, e que
“tirou algumas dúvidas, se realmente o que a vendedora havia falado era verdade, e disseram-lhe que não, que os vendedores não poderiam prometer a contemplação na 1.ª Assembleia”.

Diante de todo o ocorrido,
Fernando
requereu, em sede de liminar, a suspensão do pagamento das parcelas ou o depósito em Juízo, além de suspensão do funcionamento da empresa na unidade em Sorriso/MT.

No mérito, pleiteou a rescisão do Contrato de Participação em Grupo de Consórcio, por Adesão e Regulamento Geral do Consórcio, sob a tese de propaganda enganosa, já que foi induzido a erro mediante falsa promessa da vendedora da empresa. De conseguinte, pediu a restituição dos R$ 3.000,00 (três mil reais).

Além disso, caso mantida a relação contratual, suscitou a nulidade das cláusulas contratuais que versam sobre a Taxa de Administração e da Cláusula 44ª, incluindo seus incisos e parágrafos, diante da falta de manifestação de vontade livre. Por fim, pugnou pelo pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

Com a inicial vieram a cópia do Contrato de Participação em Grupo de Consórcio, por Adesão e Regulamento Geral de Consórcio, o Regulamento Geral de Consórcio; Boletim de Ocorrência lavrado em 05/09/2019; comprovante de depósito bancário no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais); registro da reclamação no PROCON, cópia de pedido de instauração de procedimento ministerial subscrito pelo advogado do consumidor; fotografias de tela de computador noticiando as reclamações de outros consumidores quanto à empresa no aplicativo
Facebook
; fotografia do PJE onde constam as ações ajuizadas por terceiros em face da empresa; fotografia do
ranking
de reclamações de consumidores em
websites
, inclusive do Banco Central do Brasil, conversas em áudio no aplicativo
WhatsApp
, sentença proferida pelo Juizado Especial, simulação de consórcio imobiliário no
Banco do Brasil S.A
.

O pedido liminar foi parcialmente deferido, tão-somente para suspender a exigibilidade e cobrança das parcelas vincendas.

Apresentada a contestação, a
Multimarcas
refutou todas as alegações iniciais e, para comprovar que não foi prometida a cota contemplada, juntou a gravação de pós-venda feita pela preposta situada na sede da empresa, em Belo Horizonte/MG, na qual a funcionária confirmou os dados do consumidor e explicou como se darão as assembleias.

A tentativa de conciliação foi inexistosa; logo em seguida, foi prolatada a sentença recorrida.

Quanto à restituição dos valores pagos a título de rescisão contratual, a Julgadora consignou que,
“embora a tese fixada no Recurso Repetitivo REsp 1119300/RS disponha que ‘é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano’, fato é que os documentos juntados à exordial demonstram satisfatoriamente que não estamos diante de desistência do consórcio, mas sim de fraude e publicidade enganosa, praticada pela parte requerida.”

De acordo com a Juíza sentenciante, a
Multimarcas
é contumaz na prática de propaganda enganosa, pois figura em inúmeros processos com a mesma causa de pedir, consistente na oferta da falsa promessa de aquisição de consórcio contemplado. Ressaltou, ainda, que a empresa é ré em várias Ações Civis Públicas ajuizadas pelo
Ministério Público
para coibir tal prática abusiva.

A partir do entendimento declinado em casos similares, mesmo sem tomar o depoimento das partes ou de colher as falas de testemunhas, a Juíza singular concluiu que está comprovada a oferta de consórcio contemplado, e que o caso concreto não se trata de rescisão por desistência, e sim por publicidade enganosa, razão porque rescindiu o contrato e determinou à
Multimarcas
que restitua o valor desembolsado pelo consumidor, corrigido pelo INPC desde o desembolso e acrescido de juros legais a partir da citação.

Registrou que, diante da conduta da empresa, que enganou inúmeros consumidores com a promessa que sabidamente não seria cumprida, e por ter ferido as expectativas do consumidor em adquirir o veículo, também condenou a empresa a pagar indenização por dano moral no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), atualizados pelo INPC a partir da publicação da sentença e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação.

Feita a necessária contextualização dos fatos, passo ao enfrentamento dos apelos.

Fernando da Silva França
suscitou preliminar de
ofensa ao princípio da dialeticidade
recursal ao argumento de que a
Multimarcas
repetiu os mesmos argumentos da contestação.

Sem embargo à ilação do consumidor, não há a ofensa apontada nas contrarrazões, já que a empresa demandada atacou, um a um, todos os pontos decididos no ato sentencial objurgado, declinando os motivos da sua irresignação.

Dito isso, sem delongas,
rejeito a preliminar
.

Passo, então, ao exame da preliminar de
nulidade da sentença
por ofensa ao direto de produzir provas.

De início, registro que é fato conhecido desta Câmara que há elevando número de consumidores lesados por atos praticados pela empresa demandada no âmbito nacional, e bem por isso, o Ministério Público de alguns Estados propuseram Ações Civis Públicas para estancar o problema, já que a empresa tem o hábito de veicular publicidade enganosa por meio de panfletos, via
WhatsApp
, dentre outras redes sociais, com mensagens que denotam a escolha do consumidor sobre a data de contemplação do crédito do consórcio, além de traduzir em si a ideia de imediaticidade.

De ordem do STJ e em virtude da prevenção, tais Ações Civis Públicas estão sendo direcionadas para a 2.ª Vara Cível da Comarca de Juazeiro do Norte/CE, incluído a citada nestes autos, proposta pelo Ministério Público Matogrossense e que tramitava na 4.º Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, conforme exsurge da decisão proferida pelo Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, no Conflito de Competência nº 173893, publicada em 21/10/2020.

Com efeito, não há dúvidas que um número considerável de consumidores busca reparar eventuais prejuízos porque teriam sido ludibriados pela empresa demandada, não sendo o caso de adesão voluntária ao grupo de consórcio, muito menos de desistência por inadimplemento.

Em virtude dessa alta demanda no Poder Judiciário, ao que parece, todos os consumidores que mantiveram relação contratual com a
Multimarcas
revolveram buscar a rescisão contratual por prática de ato abusivo (publicidade enganosa), seguido do imediato ressarcimento dos valores pagos e a condenação da empresa ao pagamento de indenização por dano moral.

De fato, muitos desses feitos tiveram os pedidos acolhidos e confirmados por esta Corte de Justiça. No entanto, não se pode “julgar por atacado” ou “presumir o prejuízo”, é necessário analisar caso a caso. À parte compete comprovar, de forma irresoluta e indene de dúvida, que não tinha a intenção de aderir ao grupo de consórcio e que houve o cometimento da prática abusiva, o que não se vê, de plano, no caso destes autos.

Com efeito, o fato de algumas ações ajuizadas pelos consumidores terem seus pedidos acolhidos e, posteriormente, confirmados por este Tribunal de Justiça não significa que todos os feitos manejados sob o mesmo argumento deverão ter sentença favorável aos consumidores. Isso seria temerário e colocaria a segurança jurídica em xeque.

Repito, tratando-se de fato constitutivo de seu direito, o consumidor deve comprovar que foi ludibriado quando da formalização de contrato de consórcio.

Sobre o tema, oportuna a lição de Antônio Cláudio da Costa Machado:

Fato constitutivo é aquele que é apto a dar nascimento à relação jurídica que o autor afirma existir ou ao direito que dá sustentação à pretensão deduzida pelo autor em juízo. Normalmente, ao autor é atribuído o encargo de provar vários fatos constitutivos e não apenas um; tudo dependerá da maior ou menor complexidade da causa de pedir apresentada na petição inicial. A consequência do não desincumbimento do ônus da prova pelo autor é o julgamento de improcedência do pedido (actore non probante absolvitur reus).
(
in
Código de processo civil interpretado, 5. ed., São Paulo: Monole, 2006, p. 484).

De igual modo, no que tange ao dever de indenizar, por se tratar de responsabilidade objetiva, o consumidor deve comprovar o dano e o nexo causal entre o fato lesivo e o prejuízo. Vale dizer, é necessário que o dano subjetivo efetivamente seja decorrente, direta ou indiretamente, da ação da
Multimarcas
.

Para elucidar, transcrevo o escólio de Arnaldo Rizzardo:

O nexo causal, revelado na relação entre a violação da norma e o dano. O desrespeito ao dever traz o prejuízo, vindo este elemento no verbo causar que está no mesmo dispositivo acima. Não se perfectibiliza a responsabilidade se o resultado negativo não decorre daquela violação específica da norma
. (
in
Responsabilidade Civil, 4ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2009, p. 36)

No caso judicializado, os documentos e os áudios juntados pelas partes apenas comprovam a relação contratual, mas não são capazes de deixar claro a propalada ofensa ao direito de informação, transparência ou que o consumidor não tenha sido alertado do tipo de contrato estava aderindo, fato que, num primeiro momento, daria causa à improcedência dos pedidos.

Ocorre que, no caso dos autos, Julgadora
a quo
prolatou a sentença de modo açodado, já que não oportunizou às partes a comprovação de suas alegações, ou seja, julgou a lide antecipadamente e com base em posicionamento adotado em casos similares, o que não mostra adequado.

Na espécie, os fatos articulados na inicial não se enquadram na hipótese de julgamento antecipado, não sendo o caso de aplicação da exegese do art. 355, I e II, do CPC. Logo, cabia à Juíza
a quo
seguir o que determina o artigo 357 da Lei de Ritos, delimitando as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, especificando os meios de prova admitidos e designar audiência de instrução e julgamento.

Logo, é de clareza solar que a sentença merece ser cassada, já que, conforme arguido pelo próprio consumidor nas suas razões recursais, não teve a chance de provar o fato alegado.

Se o consumidor alegou que, assim como inúmeros consumidores, foi enganado e que a empresa falhou na prestação do serviço, ao passo que a empresa sustenta que tal fato não é verídico, em especial porque o contrato consta, de forma expressa, que não há garantia de data de contemplação, é necessário oportunizar a produção de provas, seja constitutiva, seja extintiva
do direito alegado na inicial.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos Recursos de Apelação interpostos pela
Multimarcas Administradora de Consórcios Ltda
.
e por
Fernando da Silva França
para
anular a sentença e determinar o retorno dos autos à instância singela, reabrindo-se a instrução para o completo esclarecimento dos fatos.

Deixo de fixar os honorários recursais, tendo em vista a reabertura do trâmite processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2021